Tribunal: STF
Processo: RHC 244650
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 828.144/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, porque, 



    em 24 de dezembro de 2015, nesta Capital, JEFFERSON, GISELLE, SEVERINA e EMMANUEL associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas, consistente na venda de 4kg de cocaína por Jefferson e Giselle ao estrangeiro Emmanuel, na casa de Severina, na rua Mario Araújo, 196, nesta Capital, o qual transportaria a droga; JEFFERSON e GISELLE tinham em depósito no apartamento em que residem mais 5kg de cocaína, além de transportarem um tablete de cerca de 1kg da mesma droga, acondicionado no carro conduzido por eles, destinada a comércio ou entrega a consumo de terceiros, sendo Giselle escrivã de polícia na época dos fatos, prevalecendo-se da função pública para a prática do crime; na mesma data, JEFFERSON possuía no interior de sua residência duas armas de fogo de uso permitido consistentes em um revólver Rossi, calibre 38, n. AA165959 e uma pistola calibre 6.35, n. 090205, em desacordo com determinação regulamentar; além de deter a posse de um fuzil Remington, modelo 700, calibre .308 Winchester, de uso restrito, mantendo-a em sua casa sem autorização” (fls. 1.088/1.089, dos autos digitais de origem, sem destaque no texto original). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CABIMENTO COMO NOVA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão criminal não deve ser usada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.



    2. O "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).



    3. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, pois a análise do pleito absolutório demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus, de cognição sumária.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que não há suporte probatório idôneo apto a justificar a condenação da recorrente. Destaca que (a) há fato novo, consubstanciado em atitudes dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência e que forjaram a produção de provas objetivando alicerçar a condenação da recorrente; e (b) Tais fatos são preponderantes para modificar o julgado, pois, aliadas as outras provas obtidas nos autos, quais sejam: depoimentos dos demais réus; depoimentos das testemunhas de defesa, em especial do cabeleireiro, Sr. Walmir, e até mesmo dos policiais militares, que entraram em contradição sobre o encontro da substância entorpecente no veículo da Recorrente, teriam o condão de absolver a Recorrente. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver a paciente. 



    É o relatório. Decido.



     Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da recorrente, nos termos seguintes: 



    Conforme dito, dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que "a revisão dos processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Afirmei que a Corte de origem entendeu ser insuficiente a alegação de provas novas que autorizassem a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, com o objetivo de absolver a acusada, pois, segundo se extrai do aresto (fls. 47-48, grifei): 



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que a prisão em flagrante da peticionária ocorreu em 24.12.2015, ao passo que a oitiva da testemunha protegida se deu em 13.09.2022, mais de 7 (sete) anos após o ocorrido. Além de causar estranheza a demora para que fosse apresentada a testemunha supostamente capaz de comprovar a inocência da acusada, deve-se ponderar que suas declarações foram prestadas muito tempo após o ocorrido, sendo impossível que se recorde dos fatos com minúcia de detalhes. 



    Constou, ainda, que "a condenação da peticionária se assenta em um robusto conjunto probatório e não apenas na confissão informal da peticionária, como bem observado no v. acórdão da apelação criminal, composto pelos depoimentos dos policiais militares (fls. 1090, 1092 e 1093, autos principais), bem como no relatório policial" (fl. 48). 



    Ficou consignado no julgado que "a defesa pretende obter o reexame das provas, usando a revisão criminal como uma nova apelação. Contudo, a utilização desta via não pode ser banalizada ou transmudada numa oportunidade para que se obtenha, neste momento, um terceiro juízo de valor do conjunto probatório, como se apelação fosse" (fl. 48). 



    No caso, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram motivação idônea para a condenação da acusada pela prática dos crimes de trafico de drogas e associação para o tráfico, de modo que não há razões para o processamento deste recurso, em que se discutem, novamente, matérias que já foram verticalmente analisadas, inclusive já submetidas à revisão criminal. 



    Rememoro, ainda, o entendimento desta Corte, no sentido de que o "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando situação de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 



    Dessa forma, reitero que o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal Superior. 



    Por fim, ressaltei que a análise do pleito absolutório demandaria o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em writ, de cognição sumária. 



    Reafirmo, portanto, que não é viável, em habeas corpus, alterar a conclusão alcançada no acórdão recorrido, sem a incursão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela via eleita. 



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente